Tribunal: TJMT
Processo: 1012249-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012249-64.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0001-24 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 052.465.361-57 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), SALOMAO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 052.465.241-40 (EMBARGADO), JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 559.195.021-34 (EMBARGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), SALOMAO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 052.465.241-40 (EMBARGANTE), TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 052.465.361-57 (EMBARGANTE), CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0001-24 (EMBARGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012249-64.2017.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA E NÃO CONSEGUIU EVITAR O ATROPELAMENTO DA VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO COLOCADO NA EMENTA DIFERE DO VALOR COLOCADO NO VOTO - ERRO MATERIAL VERIFICADO - RECURSO PROVIDO.

Verificado o erro material, necessária a sua correção, sem que isso altere o conteúdo do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1012249-64.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
.

EMBARGADO:
TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA E SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA.

Processo na origem: 1012249-64.2017.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
, de acórdão que negou provimento aos Apelos
.

O Apelo n.o 1012249-64.2017.8.11.0041 restou assim ementado (ID 126614686 - Pág. 1):

"

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA E NÃO CONSEGUIU EVITAR O ATROPELAMENTO DA VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL –SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o motorista do veículo da requerida conduziu o veículo de forma imprudente, em velocidade acima da permitida em via urbana, e não conseguiu evitar o atropelamento da vítima que teve morte imediata, restam caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Os danos morais restaram demonstrados porque os danos psicológicos causados aos autores, pela prematura morte da mãe quando ainda estavam na infância, ultrapassa o mero transtorno e provoca exacerbado sofrimento pessoal, desgaste psíquico.

Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência
”
.

A embargante,
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
, alega que o acórdão contém erro material quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, porque o valor descrito na emante difere daquele colocado no voto.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012249-64.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
, de acórdão que negou provimento aos Apelos
.

O Apelo n.o 1012249-64.2017.8.11.0041 restou assim ementado (ID 126614686 - Pág. 1):

"

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA E NÃO CONSEGUIU EVITAR O ATROPELAMENTO DA VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL –SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o motorista do veículo da requerida conduziu o veículo de forma imprudente, em velocidade acima da permitida em via urbana, e não conseguiu evitar o atropelamento da vítima que teve morte imediata, restam caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Os danos morais restaram demonstrados porque os danos psicológicos causados aos autores, pela prematura morte da mãe quando ainda estavam na infância, ultrapassa o mero transtorno e provoca exacerbado sofrimento pessoal, desgaste psíquico.

Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência
”
.

A embargante,
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
, alega que o acórdão contém erro material quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, porque o valor descrito na emante difere daquele colocado no voto.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado
.

O erro material abrange inexatidões materiais ou ainda erros de cálculo, previstos no artigo 494, I do CPC, observáveis à primeira vista, e em que pese de ser necessário promover a sua correção, não há alteração alguma no resultado do julgamento.

O erro material não constitui vício de conteúdo do julgamento proferido, mas sim da forma com que foi exteriorizado.

De fato, observa-se a existência de discrepância entre o valor arbitrado a título de danos morais posto no voto e aquele posto na ementa, o que caracteriza o erro material.

Assim, comportam parcial provimento os embargos para retificar o erro material com relação ao valor da indenização posto na ementa, que passará a ter a seguinte redação.

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA E NÃO CONSEGUIU EVITAR O ATROPELAMENTO DA VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o motorista do veículo da requerida conduziu o veículo de forma imprudente, em velocidade acima da permitida em via urbana, e não conseguiu evitar o atropelamento da vítima que teve morte imediata, restam caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Os danos morais restaram demonstrados porque os danos psicológicos causados aos autores, pela prematura morte da mãe quando ainda estavam na infância, ultrapassa o mero transtorno e provoca exacerbado sofrimento pessoal, desgaste psíquico.

Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$200.000,00 (duzentos mil reais), incumbindo à requerida apenas o pagamento desta pela metade, ou seja, R$100.000,00 (cem mil reais), à proporção de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores
.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência
”
.

Atenta-se, por fim, que, a correção não altera o julgamento do recurso que manteve a sentença proferida na origem.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, somente para corrigir o erro material relativo ao valor da indenização, sem qualquer alteração ao conteúdo do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022